Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-34.2024.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-34.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUISELA LURDES THOMSEN KOCH - CPF: 028.117.179-35 (APELANTE), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GUISELA LURDES THOMSEN KOCH - CPF: 028.117.179-35 (APELADO), LUCIANA GALVAO DIAS - CPF: 000.783.116-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA A DIALETICIDADE. PONTOS NÃO CONHECIDOS. PEDIDOS ALTERNATIVOS REJEITADOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS, NA PARTE CONHECIDA.

I.
Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto por BANCO BMG e recurso adesivo interposto por GUISELA LURDES THOMSEN KOCH contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade do contrato de "cartão de crédito consignado", determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II.
Questão em discussão:
2. A questão central envolve a validade do contrato de empréstimo na modalidade "cartão de crédito consignado", a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a fixação de indenização por danos morais. 3. Também é discutida a possível majoração/redução dos danos morais e a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, além da análise da concessão tácita da justiça gratuita à autora e da rejeição da tese de advocacia predatória.

III.
Razões de decidir:
4. A ausência de contrato firmado e a falta de informações claras sobre a operação de crédito caracterizam violação aos deveres anexos de lealdade e informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor. 5. O "cartão de crédito consignado" induz o consumidor em erro quanto à natureza do negócio jurídico, sendo abusiva a cláusula que permite o refinanciamento contínuo da dívida por meio de desconto mínimo em folha, conforme a Súmula 63 do TJGO. 6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, com base no art. 42, parágrafo único do CDC, em razão da má-fé objetiva da instituição financeira. 7. O dano moral é configurado pelo desconto indevido sobre o benefício previdenciário da autora, sendo o valor de R$ 3.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua majoração. 8. Houve violação à dialeticidade recursal quanto

a nulidade do contrato.

IV.
Dispositivo e tese:
9. Apelação e recurso adesivo desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: "É nulo o contrato de empréstimo na modalidade 'cartão de crédito consignado' em que o consumidor é induzido em erro, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais em razão do desconto não autorizado sobre benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, V; 39, V; 51, §1º, III; 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 405 e 406.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJGO, Súmula 63.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG e
recuso adesivo apresentado por
GUISELA LURDES THOMSEN KOCH,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por GUISELA LURDES THOMSEN KOCH que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
“a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo em razão da prática do denominado “cartão de crédito consignado” devido à falta de manifestação volitiva do requerente, bem como em razão de violação a deveres anexos, tais como, a informação, lealdade e confiança; b) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento do demandante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios à razão de 1 % a.m, de forma simples, desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; c) compensar o montante recebido pelo requerente à título da integralidade do empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado ofertado pelo requerido com o montante indicado no item “b”, devendo o valor auferido pelo autor ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do crédito; b) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. O cálculo das obrigações acima deverá ser liquidado em sede de operação aritmética. Por conseguinte, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”.

Inicialmente o apelante defende assedio processual pela advogada Dra. Luciana Galvão Dias, contudo, na maioria de seus processos há substabelecimento com Reserva de Iguais Poderes para o Dr. Paulo Rogério Barbosa da Silva, OAB/SP 497.064 com endereço profissional em Santos/SP.

Alega indícios de captação irregular de clientes e requer a intimação pessoal da autora.

No mérito, defende a regularização da contratação e ausência de prova da parte e que “A característica principal do contrato é a Reserva de Margem Consignável (RMC), o pagamento do valor mínimo é descontado do pagamento do cliente ou de seu benefício disponível no percentual de 5%, desconto de conhecimento da própria parte autora. O informado está previsto no Regulamento de Cartões (2.3, iii) e o Termos de Adesão”.

Quanto ao pedido de conversão do Cartão de Crédito em Empréstimo Consignado, defende tratar-se de cumprimento impossível, posto que não possui autorização do órgão pagador para realizar a consignação dos valores em margem diferente daqueles a que se destina o contrato.

Adiante, defende que a anulação do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, impõe o dever de restituição das partes ao
status quo ante
e, considerando-se o saque realizado pela autora é indispensável que seja determinada a restituição dos valores utilizados por ela.

Seguindo, assevera a impossibilidade de declaração de nulidade e cancelamento/conversão do contrato e devolução em dobro dos valores, tendo em vista que não cometeu qualquer ilegalidade.

Requer ainda a exclusão dos danos morais ou, sua minoração, com a fixação do termo inicial para correção monetária e juros de mora a partir da prolação da sentença ou, em ultima hipótese, que os juros incidam a partir da citação.

Ainda, pugna pela minoração dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a parte rechaça as alegações do Banco e, pugna, ao fina pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

No recurso adesivo a autora/apelante pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG e
recuso adesivo apresentado por
GUISELA LURDES THOMSEN KOCH,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por GUISELA LURDES THOMSEN KOCH que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
“a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo em razão da prática do denominado “cartão de crédito consignado” devido à falta de manifestação volitiva do requerente, bem como em razão de violação a deveres anexos, tais como, a informação, lealdade e confiança; b) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado na folha de pagamento do demandante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios à razão de 1 % a.m, de forma simples, desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; c) compensar o montante recebido pelo requerente à título da integralidade do empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado ofertado pelo requerido com o montante indicado no item “b”, devendo o valor auferido pelo autor ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do crédito; b) condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil. O cálculo das obrigações acima deverá ser liquidado em sede de operação aritmética. Por conseguinte, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.”.

Pois bem, antes da apreciação do mérito, duas questões devem ser apreciadas: a justiça gratuita da autora/apelante e a tese de advocatícia predatória.

Quanto a justiça gratuita verifico que houve pedido na inicial, contudo, não restou expressamente indeferimento; presumível, portanto, a concessão.

Trata-se de posicionamento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a ausência de indeferimento expresso - e devidamente fundamentado – faz presumir a concessão tácita da benesse.

Veja-se: “(...) 5. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)” ( REsp 1721249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)”.

Reconheço, portanto, a concessão tácita da justiça gratuita, e, nesta instância, mantenho-a.

Quanto a alegada advocacia predatória, não identifico nestes autos. Isso porque, com a inicial foram juntadas cópia do documento de identidade e comprovante de endereço atual; além disso, a autora “se fez presente” na ação de tentativa de conciliação, foi registrada sua imagem com RG e sua participação, de modo que tem pleno conhecimento da ação.

Rejeito, portanto, a tese.

Passo à apreciação do mérito.

A sentença é a seguinte:

(...)

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da empresa, constata-se que a pretensão merece ser parcialmente julgada procedente.

Pelo que se observa do extrato do histórico de consignações acostado pela parte requerente (Id n. 139818700), embora o demandado não tenha apresentado o contrato de empréstimo firmado entre as partes, nota-se que o negócio jurídico realizado se deu na modalidade “
cartão de crédito consignado
” ou “cartão de crédito com reserva de margem consignável” no qual, a instituição financeira disponibiliza o cartão de crédito para que o consumidor utilize como reputar conveniente, mediante reserva da margem consignável em folha de pagamento para desconto do valor mínimo da fatura. Assim, o saldo remanescente da fatura é pago mediante boleto a ser emitido pela instituição financeira
[2]
.

Todavia, no caso concreto, sequer a instituição financeira sequer especificou previamente o valor da operação, até mesmo porque nem o instrumento contratual fora acostado de modo a demonstrar a sua validade, o que poderia ter ocorrido a fim de verificar a disponibilização da quantia para saque na conta bancária do requerente.

Não obstante, pelos elementos concretos disponíveis, o requerente buscou realizar operação com as características de um empréstimo consignado tradicional (mútuo), porém, o requerido, induzindo o consumidor a erro quanto à natureza do negócio jurídico, bem como violando o dever de informação, concretizou o negócio jurídico de “
cartão de crédito consignado”
, que também é conhecido como “cartão de crédito com reserva de margem consignável”

De outro lado, as deduções na remuneração da parte requerente correspondem apenas ao valor mínimo de fatura, ocorrendo o refinanciamento do saldo remanescente com incidência de juros rotativos, o que implica em prestações que se perpetuam indefinidamente.

Nesse sentido, devido às contradições e à falta de clareza do contrato, reputa-se abusivo o negócio jurídico, por colocar o consumidor em desvantagem excessiva, conforme dispõe o art. 6º, inciso V do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva, nos moldes do art. 39, inciso V do CDC, devendo ser nulificada por se mostrar excessivamente onerosa a referida cláusula contratual, com supedâneo no art. 51, §1º, inciso III do CDC.

A propósito, em face da ilicitude de tal prática, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás editou o enunciado de Súmula nº 63, segundo o qual:

“Os empréstimos concedidos na modalidade ‘Cartão de Crédito Consignado’ são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por danos morais, conforme o caso concreto”.

(...)

O art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor tem direito a restituição do indébito cobrado em dobro. O E. STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS estabelece que a restituição será em dobro independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, sendo suficiente o ressarcimento dobrado quando houver violação à boa-fé objetiva, como aconteceu no presente caso, visto que houve a transgressão de deveres anexos ao contrato, tais como a lealdade contratual, a informação, a confiança de que se tratava de empréstimo consignado tradicional.

Portanto, este Juízo entende que deve julgar procedente a pretensão a fim de declarar a nulidade contratual na modalidade “cartão de crédito consignado”, determinando a condenação do requerido à restituição em dobro de valores debitados na folha de pagamento do demandante, devendo, no entanto, ocorrer a compensação do montante recebido efetivamente pelo requerente em razão do empréstimo consignado.

O cálculo acima deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença por operação aritmética.”.

Como se vê, apesar da sentença reconhecer a ausência de apresentação do contrato, valor da operação, da comprovação da utilização do cartão, ou qualquer outra prova da regularidade, nada veio aos autos.

No recurso, o Banco apelante não rebate nenhuma das fundamentações da sentença ainda que minimamente, inclusive requerendo situação que foi observada na sentença, como é o caso da compensação do montante recebido pela autora. Ou ainda, alega impossibilidade de conversão dos empréstimos, quando, na verdade, a sentença declarou a nulidade do contrato.

Neste cenário, quanto ao pedido principal, envolvendo a nulidade contratual, devolução de valores e compensação,
não conheço do recurso, ante a ofensa a dialeticidade recursal.

Quanto aos danos morais, é assente na jurisprudência de que o desconto indevido em aposentadoria/benefício previdenciário, cujos valores são reduzidos e restringem-se a manutenção da dignidade do recebedor, configura dano
in re ipsa.

Quanto aos pleitos alternativos: minoração do
quantum
indenizatório e honorários advocatícios e alteração do termo inicial da correção e juros de mora, o recurso não comporta provimento.

Isso porque o valor fixado em R$ 3.000,00 se mostra totalmente razoável e proporcional aos fatos discutidos nestes autos e trata-se de média de valor costumeiramente aplicada para casos como os tais.

Da mesma forma não comporta acolhimento o pedido de majoração dos danos morais, eis que não há nenhuma peculiaridade a justificar o aumento do valor, conforme pretendido pela apelante, em seu recurso adesivo.

Também os honorários advocatícios foram fixados em seu mínimo legal, em 10%.

Por fim, quanto a incidência de correção e juros, não há qualquer equívoco na sentença, posto que resta pacificado que a correção monetária que deve incidir a contar do arbitramento da condenação (súmula 362 do STJ) e juros devidos a partir evento danoso (súmula n. 54 do STJ).

Ante todo o exposto, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, principal e adesivo.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da autora, totalizando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024